Tribunal: TCU
Processo: 022.047/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aplicação Direta - Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 14/3/2013 e 21/1/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. excluir a Drogaria e Perfumaria Drugstore Nova FM Ltda. desta relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marcos Ferreira Lopes; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Marcos Ferreira Lopes, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor original (R$) 14/03/2013 104,54 14/03/2013 92,00 14/03/2013 2.378,97 14/03/2013 549,90 08/04/2013 125,30 08/04/2013 15,60 08/04/2013 702,00 16/04/2013 49,51 16/04/2013 1.598,94 31/05/2013 42,76 31/05/2013 86,00 31/05/2013 1.197,99 31/05/2013 772,20 04/06/2013 179,60 04/06/2013 62,97 04/06/2013 15,60 04/06/2013 748,80 04/06/2013 1.577,07 28/06/2013 45,20 28/06/2013 56,80 28/06/2013 2.141,40 28/06/2013 1.951,29 31/07/2013 34,13 31/07/2013 20,00 31/07/2013 1.398,00 31/07/2013 957,42 30/08/2013 45,20 30/08/2013 15,60 30/08/2013 3.368,10 02/09/2013 10,18 02/09/2013 1.941,57 01/10/2013 30,97 01/10/2013 81,20 01/10/2013 2.833,38 01/10/2013 4.631,70 12/11/2013 117,01 12/11/2013 87,20 12/11/2013 1.657,26 12/11/2013 5.873,40 06/12/2013 34,40 06/12/2013 69,20 06/12/2013 2.325,51 06/12/2013 7.255,30 30/12/2013 42,00 30/12/2013 14,04 30/12/2013 5.912,70 30/12/2013 3.528,36 07/02/2014 41,27 07/02/2014 153,30 07/02/2014 3.404,10 07/02/2014 3.768,93 28/02/2014 96,00 28/02/2014 54,73 28/02/2014 6.490,53 28/02/2014 6.469,00 16/04/2014 115,74 16/04/2014 193,40 16/04/2014 7.805,70 16/04/2014 9.141,66 12/05/2014 130,60 12/05/2014 245,34 12/05/2014 9.863,10 12/05/2014 5.897,80 30/05/2014 518,60 30/05/2014 6.890,10 06/06/2014 270,14 06/06/2014 7.818,51 04/07/2014 139,84 04/07/2014 528,80 04/07/2014 12.253,40 04/07/2014 13.168,80 31/07/2014 213,80 31/07/2014 11.629,80 01/08/2014 77,34 01/08/2014 11.726,50 09/09/2014 158,35 09/09/2014 788,20 09/09/2014 13.926,00 09/09/2014 15.222,91 02/10/2014 578,80 02/10/2014 15,60 02/10/2014 14.304,90 03/10/2014 227,77 03/10/2014 14.445,48 03/11/2014 2.308,80 03/11/2014 750,62 03/11/2014 26,40 03/11/2014 14,04 03/11/2014 12.184,70 03/11/2014 16.107,05 28/11/2014 516,52 28/11/2014 2.602,50 28/11/2014 49,20 28/11/2014 10,18 28/11/2014 19.404,81 28/11/2014 11.770,40 14/01/2015 127,20 14/01/2015 14,04 14/01/2015 895,20 14/01/2015 1.697,83 09/02/2015 6,30 09/02/2015 454,80 10/02/2015 13,77 10/02/2015 214,79 03/03/2015 13,77 03/03/2015 2.002,74 04/03/2015 39,20 04/03/2015 4.186,20 02/04/2015 7,80 02/04/2015 7.987,50 02/04/2015 6.686,17 05/05/2015 9.594,50 05/05/2015 10.589,72 12/06/2015 11.780,42 12/06/2015 9.303,50 07/07/2015 21,60 07/07/2015 27,81 07/07/2015 11.905,30 07/07/2015 6.654,20 05/08/2015 3,90 05/08/2015 10.653,45 05/08/2015 3.605,70 31/08/2015 1.813,80 31/08/2015 2.611,98 14/10/2015 19,20 14/10/2015 3.047,70 15/10/2015 2.589,95 30/10/2015 20,70 30/10/2015 3.617,10 30/10/2015 2.537,03 18/12/2015 10,20 18/12/2015 2.195,40 18/12/2015 2.553,00 21/01/2016 1.065,34 21/01/2016 498,00 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para a comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o devedor de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.